Tribunal: STF
Processo: HC 267091
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.061.972/MT.

Ao final, busca-se:

1. O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; [sic]
2. A reforma da decisão denegatória proferida pelo Superior Tribunal de Justiça;
3. A concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA;
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo de primeira instância, garantindo a ordem pública e a proteção à vítima, sem a necessidade da restrição total da liberdade; 
5. A consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente (doc. 1, p. 16).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (HC n. 1041712-96.2025.8.11.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
O Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fls. 18/20:
[...]
Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.
Assere que "a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que denegou a liminar e o posterior pedido de reconsideração baseou-se na premissa equivocada de que o Juízo da Audiência de Custódia havia 'mantido a prisão preventiva' do paciente. [...] Contudo, o Termo de Audiência de Custódia - ID 330664885 prova que houve apenas a homologação da prisão e a remessa da análise do pedido de revogação à Vara de origem" (e-STJ fl. 5).
Aponta que não ocorreu o descumprimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que as mensagens encaminhadas pelo paciente à vítima visavam apenas tratar da divisão dos bens do ex-casal.
Pondera a inexistência de justa causa para a segregação processual diante da "total descredibilização da narrativa de agressões físicas da vítima pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 215625064), a natureza de tratativas pessoais e não ameaçadoras das mensagens enviadas" (e-STJ fl. 5). 
Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.
Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
É o relatório.
Decido.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 22/31, grifei):
Preliminarmente, afasto o pedido de reconsideração formulado pela impetrante (Id. 330661898), que alega ter havido “premissa fática equivocada” na decisão liminar proferida pela Desembargadora Plantonista (Id. 330664885), ao argumento de que esta teria se baseado, indevidamente, na suposição de que o Juiz da Audiência de Custódia teria “mantido a prisão preventiva” do paciente.
A alegação, contudo, não procede. A decisão liminar não teve como fundamento central a audiência de custódia, mas sim a análise concreta da decisão que decretou a prisão preventiva em 30/10/2025. A referência à audiência de custódia teve caráter meramente descritivo, servindo apenas para contextualizar a análise em sede de plantão, sem qualquer influência na fundamentação que levou ao indeferimento da liminar.
Não havendo erro material ou elemento novo a justificar a reapreciação, revela-se inadmissível a reiteração de pleitos idênticos, que apenas tumultuam a tramitação e não contribuem para o deslinde da causa. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração.
Superada essa questão, passo à análise do mérito da impetração.
A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de urgência como instrumentos de caráter cautelar e preventivo, destinados a resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial de mulheres em situação de vulnerabilidade.
No presente caso, discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Igor Eduardo Marques da Silva, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira J. M. A. M.
Após detida análise dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a gravidade da conduta praticada, o risco à integridade da vítima e a reiteração no descumprimento das medidas protetivas.
O Juízo de origem expôs de forma clara as razões que justificam a necessidade da custódia cautelar, não se tratando, portanto, de decisão genérica ou desprovida de motivação. Vejamos:
“(...) Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito do Parquet merece prosperar. É sabido que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional e pode tanto ser concedida na fase inquisitorial, quanto na processual.
[...]
No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo representado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, bem como o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, restando presente duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.
Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi empregado.
Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, o representado demonstrou total desprezo e desrespeito às medidas protetivas de urgência deferidas nestes autos de medida protetiva, configurando flagrante violação aos dispositivos legais protetivos estabelecidos em favor da vítima.
Conforme colacionado aos autos pela Defesa da requerente, o representado descumpriu diversas vezes as medidas protetivas impostas anteriormente em face dele. Com efeito, a Defesa colacionou aos autos provas de pelo menos quatro vezes em que o representado descumpriu a ordem judicial de não manter contato com a requerente, conforme se extrai dos prints juntados aos autos.
Como se vê, o representado em menos de 24 horas após ser concedida sua liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da requerente enviou mensagens a ela, bem como ao irmão dela, com cunho intimidatório, exigindo que a ofendida “saísse da casa dele e revogasse as medidas protetivas” (SIC – ID 211724448 - Pág. 4).
Não obstante, o representado continuou, reiteradamente, enviando mensagens e áudios à ofendida e aos familiares dela, contendo diversas exigências. Além disso, a Defesa noticiou que o representado possui amplo acesso ao aplicativo de localização do veículo que a ofendida utiliza diariamente, consoante ID 212289458 - Pág. 5, situação que a coloca em risco, tendo em vista que o representado tem conhecimento da sua localização em tempo real, trazendo intenso temor e insegurança a ela.
Tal conduta revela não apenas o completo descumprimento das medidas protetivas vigentes, mas também a escalada da violência e a concretização do risco à integridade física e à vida da ofendida, evidenciando que o representado não se intimida com as determinações judiciais e representa perigo concreto e iminente à segurança da vítima.
As condutas do acusado, associada às ameaças em face da vítima, demonstram inequivocamente que a manutenção da liberdade do representado compromete a ordem pública e a aplicação da lei penal, configurando-se, assim, o periculum libertatis necessário à decretação da prisão preventiva.
Diante do exposto, a prisão preventiva constitui medida necessária e proporcional para garantir a ordem pública, a segurança da vítima e a efetividade da prestação jurisdicional, sendo a única medida cautelar apta a prevenir a continuidade das condutas criminosas e assegurar a proteção da ofendida.
Tal comportamento justifica uma ação mais enérgica por parte do Estado, qual seja, a decretação de sua prisão, como instrumento legal indispensável para conter e interromper a espiral ascendente da violência, cuja progressão aponta para sua forma mais extrema: o feminicídio.
A prisão processual é necessária, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à requerente (TJMT - N.U 1007859-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).
Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a segregação cautelar do requerido, especialmente diante do modus operandi retratado, conforme acima mencionado.
Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter descumprido as medidas de proteção deferidas neste feito.
Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos. (...)”. (grifos meus).
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, especialmente em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Destacou-se que o paciente foi pessoalmente intimado das restrições impostas e, em menos de 24 horas após a soltura, passou a enviar mensagens intimidatórias à ofendida e a seus familiares, demonstrando desrespeito deliberado à ordem judicial.
A decisão também ressaltou que o paciente manteve acesso ao aplicativo de rastreamento do veículo utilizado pela vítima, o que configuraria perseguição digital, agravando o risco à integridade física e psicológica da mulher. A conduta foi considerada parte de uma escalada de violência, revelando periculosidade concreta e risco iminente à segurança da vítima.
Além disso, a autoridade judiciária destacou que medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, já que o paciente violou frontalmente aquelas que estavam em vigor. Por fim, concluiu que a prisão preventiva era necessária e proporcional para garantir a ordem pública, resguardar a vítima e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, mencionando inclusive precedentes da própria Corte.
Assim, ausente qualquer vício de fundamentação, e estando demonstrada a necessidade e a proporcionalidade da medida, não há ilegalidade a ser reconhecida na decisão atacada.
Compulsando os autos, verifica-se que de fato o paciente foi formalmente intimado das medidas protetivas quando obteve liberdade provisória, após audiência de custódia realizada em 13/10/2025, conforme nos autos de origem. Menos de 24 horas depois, passou a manter contato com a vítima e seus familiares, mesmo ciente da proibição judicial, demonstrando desprezo deliberado à ordem emanada do juízo.
Ainda mais grave é o fato de que, antes mesmo da formalização da denúncia do descumprimento, a própria vítima, por meio de sua advogada, advertiu o paciente e sua defensora de que informaria o Juízo sobre os contatos indevidos, caso ele persistisse. Mesmo assim, o paciente optou por seguir descumprindo as medidas, revelando conduta consciente, reiterada e desafiadora. A documentação dos autos demonstra diversos episódios de violação das restrições impostas, inclusive com registros de mensagens sucessivas e persistentes, tornando evidente que não se trata de ato isolado, mas de um padrão de comportamento.
Adicionalmente, em consulta ao sistema eletrônico do Poder Judiciário, constata- se que o paciente figura como requerido em outro processo de medidas protetivas de urgência, de número 1002443-17.2025.8.11.0011, em favor de vítima diversa, também no contexto da Lei Maria da Penha e, exatamente no mesmo período em que o paciente descumpria as medidas impostas em favor de J. M. A. M.
Assim, essa sobreposição temporal entre os fatos revela padrão de conduta violenta nas relações afetivas, indicando periculosidade concreta, risco real e atual às vítimas, além da absoluta ineficácia de medidas cautelares menos gravosas.
A manutenção da liberdade, nessas circunstâncias, revelaria descrédito da jurisdição, incentivaria a reiteração de práticas abusivas e colocaria em risco a integridade das mulheres envolvidas.
A prisão preventiva, nesse cenário, não constitui excesso, mas providência necessária, proporcional e adequada à proteção das vítimas e à garantia da eficácia das medidas judiciais.
Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, não há como acolher a pretensão da impetração.
[...]
Registre-se, que embora seja lamentável o prejuízo profissional alegado pelo paciente, tal consequência decorre exclusivamente de sua escolha em descumprir reiteradamente a ordem judicial, mesmo após advertência formal. A proteção à vida e à integridade das vítimas deve prevalecer sobre interesses patrimoniais ou de ordem privada.
Como se verifica, a prisão cautelar do acusado foi devidamente fundamentada em elementos novos que demonstraram o descumprimento reiterado das medidas protetivas, com lastro no art. 313, III, c/c o art. 282, § 6º, ambos do CPP, a fim de acautelar a ordem pública, assegurar a efetividade das medidas protetivas e resguardar a vida e a integridade física e psíquica da ofendida.
Conforme decidiu o colegiado local, o acusado descumpriu as medidas protetivas por diversas vezes, o que começou “em menos de 24 horas após ser concedida sua liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas protetivas [...] enviou mensagens a ela, bem como ao irmão dela, com cunho intimidatório, exigindo que a ofendida ‘saísse da casa dele e revogasse as medidas protetivas’”. Ressaltou que foram reiteradas as mensagens e áudios à ofendida e aos familiares dela, com diversas exigências. 
Sobrelevou-se “que o representado possui amplo acesso ao aplicativo de localização do veículo que a ofendida utiliza diariamente, [...], situação que a coloca em risco, tendo em vista que o representado tem conhecimento da sua localização em tempo real, trazendo intenso temor e insegurança a ela”.
As particularidades do comportamento do acusado demonstraram a urgência e o risco da ineficácia das medidas alternativas, diante da escalada da violência e das ameaças contra a vítima.
Importante mencionar, ainda, a contumácia delitiva do acusado, pois “em consulta ao sistema eletrônico do Poder Judiciário, constata- se que o paciente figura como requerido em outro processo de medidas protetivas de urgência, de número 1002443-17.2025.8.11.0011, em favor de vítima diversa, também no contexto da Lei Maria da Penha e, exatamente no mesmo período em que o paciente descumpria as medidas impostas em favor de J. M. A. M. [...] essa sobreposição temporal entre os fatos revela padrão de conduta violenta nas relações afetivas, indicando periculosidade concreta, risco real e atual às vítimas, além da absoluta ineficácia de medidas cautelares menos gravosas”. Assim, evidente o risco de que solto perpetre novas condutas ilícitas.
Vale destacar que, ao contrário do que argumenta a defesa, o colegiado local esclareceu que a referência à audiência de custódia ocorreu apenas para que o desembargador relator, ao examinar a medida de urgência no writ originário, contextualizasse a situação dos autos, sendo absolutamente irrelevante para o exame dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o deslinde da controvérsia.
Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
[...]
De igual forma, as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras medidas do art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, já que elas foram aplicadas anteriormente e descumpridas.
Por fim, as alegações em torno da inexistência de justa causa para a prisão processual do agente não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
[...]
Como cediço, "não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014).
Ante todo o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem (doc. 4 — grifos no original).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).


Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator